Tribunal: TJDFT
Processo: 0744024-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO IMPLÍCITO. OMISSÃO SUPRIDA.1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).3 – Majoração de honorários em agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. Na forma da jurisprudência pacífica orientada pelo REsp repetitivo 1134186/RS (Tema 408): “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.” Desse modo, não cabe majoração em razão do desprovimento de agravo de instrumento contra decisão que julga a impugnação, ainda que esta disponha sobre os honorários fixados em razão do cumprimento de sentença.4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(td)